Tribunal: TJDFT
Processo: 0735541-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735541-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. A. F. M. AGRAVADO: B. B. D. B. S., C. B. S. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por N. A. F. M. contra Decisão proferida pelo juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0728263-26.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para limitar os descontos em folha de pagamento e conta-corrente da agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que possui contratos de empréstimos com desconto em folha de pagamento e em conta-corrente relativos ao cartão de crédito BRB no montante de 100% de seus rendimentos, não lhe sobrando o mínimo para viver dignamente. Requer a concessão de tutela de urgência antecipada para limitar os descontos ao percentual de 30% ou, subsidiariamente, a 35% sobre sua remuneração líquida e, no mérito, a confirmação da liminar e reforma da decisão agravada. Isento de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo estão presentes, haja vista que pelo princípio do crédito responsável, aliado à dignidade humana e mínimo existencial, deve haver a salvaguarda do mínimo de renda que garanta a sobrevivência do devedor ao mesmo tempo em que garantida a satisfação do crédito dos credores. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. No que diz respeito à limitação dos descontos em folha de pagamento, verifica-se que a agravante é servidora pública distrital, para a qual aplicam-se as disposições do art. 116 da Lei Complementar distrital 840/2011, que permite o desconto de empréstimos consignados diretamente em folha de pagamento dos servidores até o limite de 30% (trinta por cento). Do mesmo modo são aplicáveis as disposições da Lei n. 14.131, de 30/3/2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta-corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. A tese (Tema 1085) afirma somente a licitude, em abstrato, dos descontos em conta-corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Contudo, não impede, a análise da abusividade dos descontos no caso concreto, a partir de outros elementos, notadamente o grau de comprometimento da renda do consumidor. Assim, embora, em princípio, para empréstimos comuns não haja limitação, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Por consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). Desta feita, o crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. A propósito, a Lei n.o 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). No caso dos autos, o agravante informa que 100% de seus rendimentos estão sendo descontados, razão pela qual não pode dignamente se manter, o que evidentemente conduziria a uma situação de agravamento da situação de superendividamento, indo na contramão do que preconiza a Lei n.o 14.181/2021. Nesse contexto, entendo que a solução para casos como o dos autos se encontra na aplicação do princípio da razoabilidade, de modo a não se sacrificar unilateralmente o direito de nenhuma das partes, porquanto o devedor não pode ser privado integralmente de seu salário, enquanto o credor também não pode deixar de receber o valor que lhe é devido. Destarte, em uma análise inicial, entendo que o percentual de 30% (trinta por cento) se mostra razoável porquanto preserva o equilíbrio econômico do contrato, garantindo ao credor o recebimento de seu crédito sem, contudo, onerar demasiadamente o devedor. Aliás, o desconto efetuado com base nesse limite preserva a dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1o, inc. III, da Constituição da República. Nessa linha, em que pese haver posicionamento em sentido contrário, entendo que a origem dos empréstimos é irrelevante para o deslinde da questão, não importando que seja contrato de mútuo consignado ou com desconto direto da conta-corrente. Isso porque a origem da limitação dos descontos encontra fundada na inegável situação de superendividamento que vêm passando os consumidores, consistente na impossibilidade global de saldar suas dívidas sem prejuízo de seu sustento. Saliente-se que caso se admita que o somatório global de todos os empréstimos ultrapasse os 30% (trinta por cento), poderia haver casos em que o devedor tivesse quase integralidade de seus rendimentos retidos pelas instituições financeiras, causando-lhe a total impossibilidade de subsistência. Ou seja, total impossibilidade de satisfazer suas necessidades básicas, o que é inadmissível. Porquanto, de um lado, o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência; e, de outro lado, a instituição financeira continua a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, agindo em desacordo com a boa-fé objetiva. Tal hipótese, inegavelmente, vai de encontro à preconizada dignidade da pessoa humana, princípio basilar, pedra de toque de qualquer regime democrático de direito. Dessa forma, a meu ver, o desconto no contracheque e na conta-corrente para quitar débitos decorrentes de empréstimos bancários não pode absorver todo o salário percebido pelo devedor ou grande parcela dele, devendo ser limitado a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, em atenção aos princípios da razoabilidade, do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, bem como ao caráter alimentar dos rendimentos. Assim, não obstante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de incidência da limitação de 30%, constante da Lei n° 10.820/2003, nos descontos realizados em conta-corrente bancária, a retenção de grande percentual dos proventos da parte devedora viola o princípio da dignidade da pessoa humana, ensejando, pois, sua limitação. Portanto, em sede de cognição sumária, é cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Ressalta-se, por fim, que a concessão da medida é de fácil reversibilidade, situação que milita em favor do seu deferimento. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar aos agravados que limitem a soma de todos os descontos relativos a empréstimos, consignados em folha de pagamento e cobrados em conta-corrente, ao patamar de 30% (trinta por cento) do vencimento líquido (bruto menos os descontos obrigatórios) percebido pela agravante, até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador